Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716790-72.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIA TEREZINHA FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE O DIREITO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO EM VIRTUDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem e tem vinculação a pessoas investigadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante, suposta terceira de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 118 do Código de Processo Penal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O artigo 120, caput, do mesmo diploma discorre que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante". 4. A seu turno, a conjugação das normas legais trazidas do artigo 60 ao artigo 63 da Lei n. 11.343/06 com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, permite afirmar que os veículos apreendidos por ocasião do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos ao perdimento, quando da prolação de sentença condenatória. 5. Estando a ação penal originária ainda em curso, e não tendo sido proferida sentença, havendo dúvidas do direito do suposto proprietário frente ao real interesse do bem ao processo e a possibilidade concreta de perdimento em caso de decisão condenatória, inviável a restituição, bem como a nomeação provisória de terceiro a título de fiel depositário. IV. CONCLUSÃO. 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, 62 e 63, ambos da Lei 11.343/2006, 71 da Lei 10.741/2003, 9o e 20, ambos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e 230, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que é a proprietária do veículo apreendido, que não interessa mais ao processo, não é necessário à instrução e, acerca do qual, tampouco veio prova robusta de que estivesse envolvido em atividade ilícita, devendo ser restituído. Acrescenta que se trata de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade, dependendo do veículo como meio de locomoção, inclusive para consultas médicas. Indica ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.741.590/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 118 e 120, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “mostra-se prematura a retirada da restrição judicial imposta sobre o veículo, pois, independentemente de a apelante não figurar como investigada na ação criminal, necessário que se averigue a relação do referido bem com a prática dos crimes discutidos na ação penal originária. A propósito, insta afirmar que, somente a instrução poderá esclarecer se a recorrente é a legítima proprietária do automóvel, bem como se o bem está vinculado à organização criminosa e à prática do crime.” (ID 75912331). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ já decidiu que “A alteração da conclusão manifestada no acórdão recorrido, de que não estão presentes os requisitos necessários para a restituição dos bens à recorrente, demandaria o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.014.038/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 62 e 63, ambos da Lei 11.343/2006, 71 da Lei 10.741/2003, 9o e 20, ambos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Finalmente, no que tange à indicada afronta ao artigo 230, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029